Tribunal: TJBA
Processo: 0000152-23.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000152-23.2014.8.05.0073 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIA PEREIRA DE ALMEIDA LOPES Advogado(s): PABLO LOPES REGO APELADO: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO E REAJUSTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do Município, homologando seus cálculos e condenando a exequente em honorários sobre o excesso de execução. A apelante defende a correção de seus cálculos, baseados em lei municipal posterior e com reajustes vinculados ao cargo paradigma, bem como a intempestividade da impugnação e a inversão dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a tempestividade da impugnação da Fazenda Pública; (ii) a lei aplicável para fixar a base de cálculo da estabilidade econômica; (iii) o critério de reajuste da vantagem incorporada; (iv) a repercussão da vantagem em férias e gratificação natalina; e (v) o cabimento e a distribuição dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. A base de cálculo da estabilidade econômica deve corresponder à remuneração do cargo paradigma na data do desligamento da servidora, conforme legislação vigente naquele momento (Lei Municipal n.º 516/2008), não sendo aplicável lei posterior que fixou subsídios para legislatura futura (Lei Municipal n.º 605/2012). 4. Uma vez incorporada, a vantagem pecuniária da estabilidade econômica desvincula-se dos reajustes futuros do cargo paradigma, sujeitando-se apenas às revisões gerais anuais concedidas a todos os servidores públicos, em observância ao artigo 37, X e XIII, da Constituição Federal e à jurisprudência pacífica dos tribunais. 5. Existindo vedação legal expressa (art. 76, § 3º, da Lei Municipal nº 303/98), o valor da estabilidade econômica não pode servir como base para o cálculo de outras parcelas remuneratórias, como terço de férias e gratificação natalina. 6. Reconhecido o excesso de execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor decotado, em observância ao princípio da causalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A estabilidade econômica de servidor público, uma vez concedida, tem seu valor inicial fixado com base na remuneração do cargo paradigma vigente na data do ato concessivo. 2. A atualização da vantagem incorporada a título de estabilidade econômica deve seguir os índices de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, desvinculando-se de reajustes específicos do cargo paradigma, salvo disposição legal em contrário. 3. Acolhida a impugnação para reconhecer o excesso de execução, cabe a condenação do exequente em honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo executado, em razão do princípio da causalidade.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, X e XIII. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1º e 7º, e art. 535. Lei Municipal nº 303/1998, art. 76. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AI: 80228722320218050000; STJ, REsp n. 2.234.921/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000152-23.2014.8.05.0073, em que figuram ANTÔNIA PEREIRA DE ALMEIDA LOPES (como apelante) e o MUNICÍPIO DE CURAÇÁ - BA (como apelado). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03